Tribunal: TJDFT
Processo: 0708727-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CCP – Conflito de Competência Processo N. 0708727-37. 2020.8.07.0000 CCP Suscitante: JUIZO DA QUINTA VARA CIVEL DE BRASÍLIA Suscitado: JUIZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ORFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE Interessados: ROBINSON NEVES FILHO SILVIA AMELIA FONSECA DE MOURA NEVES Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Designo o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Comunique-se. Dispenso informações. Dispensável o parecer da douta Procuradoria de Justiça, em atenção ao disposto no art. 951, parágrafo único, do CPC. Brasília, 17 de abril de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora